Tribunal: TJSP
Processo: 1035923-82.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Elementos de prova conflitantes com a propalada condição de possuidor, rechaçando a admissão da legitimidade in statu assertionis. Cerceamento de defesa: matéria não alegada em razões de apelação. Outrossim, ainda que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Elementos de prova conflitantes com a propalada condição de possuidor, rechaçando a admissão da legitimidade in statu assertionis. Cerceamento de defesa: matéria não alegada em razões de apelação. Outrossim, ainda que em momento posterior ao determinado pelo juízo de primeiro grau, se o apelante providenciasse os comprovantes de pagamento dos tributos, poderia tê-los trazido aos autos, o que não fez.
Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.